Tribunal: TJDFT
Processo: 0009617-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009617-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o Distrito Federal sobre a renúncia ao crédito superior a 40 salários-mínimos manifestada por ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA, para fins de recebimento por RPV (ID: 46940012). Brasília, 23 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador